Tribunal: CARF
Processo: 10880.970827/2016-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.970827/2016-43
ACÓRDÃO
3202-002.930 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENERAL ELECTRIC ENERGY DO BRASIL - EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE
ENERGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS REFERENTES À IMPORTAÇÃO VINCULADOS À RECEITA DE
EXPORTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É possível o ressarcimento e a compensação de créditos da contribuição ao
PIS/Pasep, apurados em decorrência de operações de importação,
vinculados à receita de exportação.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
DESPACHO DECISÓRIO. INDEFERIMENTO DO CRÉDITO PLEITEADO.
APRESENTAÇÃO DE NOVO FUNDAMENTO PELA DRJ PARA FUNDAMENTAR
O INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ), em sede de impugnação, a rigor, não pode apresentar
novo fundamento, não constante do despacho decisório, para
fundamentar o indeferimento do crédito pleiteado, sob pena de
cerceamento ao direito de defesa do interessado.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL AO SUJEITO
PASSIVO.
Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo, a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.930 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970827/2016-43
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reverter as glosas de créditos sobre as importações e sobre as aquisições no mercado interno,
ambas vinculadas à receita de exportação, salvo as referentes ao mês de agosto de 2011.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Fortaleza (CE), juntado às fls. 237-249:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 3 a 27, manejada pelo sujeito
passivo
acima
epigrafado
(doravante
denominado
Manifestante),
em
contrariedade ao Despacho Decisório no de rastreamento 116612309, emitido em
04/08/2016, fl. 232, que NÃO HOMOLOGOU a compensação declarada no
PER/DCOMP no 31341.74206.191212.1.7.08-3981 e INDEFERIU o pedido de
restituição/ressarcimento
apresentado
no
PER/DCOMP
no
06069.86943.291112.1.5.08-6616, fls. 228 a 231, que levantou Crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep-Exportação (§ 1o do art. 5o da Lei no 10.637/2002)
no valor de R$ 4.118.398,98, referente ao 3o Trimestre de 2011.
A Autoridade Fiscal, no Termo de Informação Fiscal que acompanhou o Despacho
Decisório, fls. 114 a 118, fundamentou o indeferimento do pleito da Manifestante
na falta de previsão legal para compensação ou ressarcimento dos créditos
oriundos de importação vinculados à receita de exportação.
Outrossim, a respeito do emprego de créditos na exportação nas aquisições
efetuadas no mercado interno, a Autoridade Fiscal consignou a ausência de
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.930 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970827/2016-43
3
registro de transações de comércio exterior realizadas pela Manifestante a partir
das informações existentes nos sistemas aduaneiros da Receita Federal do Brasil.
Por fim, oportuno destacar que a Autoridade Fiscal alega haver instado a
Manifestante a comprovar o direito creditório mediante a emissão do Termo de
Intimação DRF-OSA-SEORT no 48/2016, tendo aquela não respondido.
Irresignada, a Manifestante defende-se e menciona os diplomas legais no
11.033/2004 e 11.116/2005, os quais entende serem legislações que autorizam a
compensação de créditos relativos a importações quando vinculados à receita de
exportação, de modo que a manutenção da exação in casu seria flagrante violação
ao texto da lei e ao Princípio da Legalidade. Finaliza este tópico colacionando
jurisprudências do CARF.
Com relação à ausência de comprovação de exportações nos sistemas de
comércio exterior, a Manifestante salienta não ser exportadora de bens, mas de
serviços, e que, a esta época, inexistia sistema próprio para registro das
operações de comércio exterior relativo a prestação de serviços (o SISCOSERV,
instituído pela Instrução Normativa RFB no 1.277/2012 e Portaria RFB/SCS no
1.908/2012).
Como forma de demonstrar o direito creditório, anexa notas fiscais e planilhas de
cálculo.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, conforme a ementa a seguir reproduzida:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE SOBRE IMPORTAÇÃO VINCULADOS A
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A possibilidade de compensação ou de ressarcimento dos créditos de PIS/Pasep e
COFINS apurados em decorrência de operações de importação restringe-se aos
custos, despesas e encargos vinculados às vendas no mercado interno efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, não se estendendo aos
custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de
exportação de mercadorias para o exterior ou de prestação de serviços para
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior.
EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. INGRESSO DE DIVISAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
A não incidência aplicada às receitas de prestação de serviços para pessoas física
ou jurídica domiciliada no exterior e, doravante, o direito creditório estão
condicionados à comprovação do efetivo ingresso de divisas no país na forma da
legislação monetária e cambial de regência.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição acostada às fls. 254-285, por meio do qual, em apertada síntese, repisa os supracitados
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.930 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970827/2016-43
4
argumentos apresentados na impugnação, bem como sustenta que houve inovação, pela DRJ, nos
fundamentos apresentados por meio do despacho decisório.
Ulteriormente, a recorrente apresentou ainda petição (fls. 308-311), por meio da
qual, em apertada síntese, informa a juntada de documentos aos autos, e ratifica o exposto no
recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.

Preliminar – nulidade do acórdão recorrido
A recorrente sustenta que a DRJ inovou ao apresentar fundamentação não
apresentada pela autoridade fiscal competente para análise do crédito pleiteado por ela,
referente à não comprovação do ingresso de divisas no país, concernente à receita de exportação
informada nos Dacons (Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais).
Com razão a recorrente.
A apresentação de nova fundamentação pela DRJ para o indeferimento do crédito
pleiteado fere o princípio da legalidade, já que não tem competência para deferir ou indeferir o
crédito pleiteado, com apresentação de nova fundamentação, e sim tão somente julgamento da
manifestação de inconformidade com base na provas apresentadas nos autos. Ademais, com a
nova fundamentação apresentada pela DRJ, há inequívoco cerceamento ao direito de defesa da
interessada, a qual não poderá contestar esse novo fundamento, comprovação do ingresso de
divisas no país, apresentado pela DRJ, perante a primeira instância administrativa, ou seja, a
própria DRJ.
Dessa forma, a princípio, caberia a decretação de nulidade do acórdão recorrido,
em razão do cerceamento do direito de defesa da interessada, com base no art. 59, inciso II, do
Decreto 70.235/72.
No entanto, considerando a possibilidade de decidir o mérito a favor do sujeito
passivo, de acordo com o disposto no art. 59, § 3o, do Decreto 70.235/72, deixo de decretar a
nulidade do acórdão recorrido e passo a apreciar a matéria controversa.
Créditos da contribuição ao PIS/Pasep referentes a importações vinculados à
receita de exportação
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.930 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970827/2016-43
5
Consta do despacho decisório a seguinte fundamentação concernente ao
indeferimento de créditos da contribuição ao PIS/Pasep referentes a importações vinculadas à
receita de exportação:
Analisando os créditos da Ficha 06B da DACON, utilização com vistas a
ressarcimento dos créditos da importação vinculados à receita de exportação,
faz-se necessário esclarecer inicialmente que a regra geral da sistemática de
apuração da COFINS no regime da não-cumulatividade. A regra vale da mesma
forma para a contribuição para o PIS/PASEP, de acordo com a Lei no 10.637/2002
e Lei no 10.833/03 em seus art. 3o, § 9o, art. 15 e art. 16. (...)
Repare-se, todavia, que a Lei no 10.865, de 2004, não alterou o parágrafo 1o do
artigo 6o da Lei no 10.833, de 2003, e, assim sendo, a possibilidade de utilização
de créditos para compensação com outros tributos ou para ressarcimento em
dinheiro ficou restrita aos créditos calculados sobre as aquisições no mercado
interno, quando vinculados a receitas de exportação.
Assim, não há como considerar a possibilidade de compensação ou ressarcimento
dos créditos apurados nos termos do artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003 por pura
falta de previsão legal, logo, os valores pleiteados devem ser glosados. Em
resumo, tem-se a tabela abaixo:

Essa matéria, posteriormente à data em que o despacho decisório foi proferido
(04/08/2016) e à data em que o acórdão da DRJ foi proferido (25/04/2017), foi analisada pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) por meio da Solução de Consulta (SC) Cosit
no 70, de 14 de junho de 2018, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e
de serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem ser
utilizados no desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep, poderão ser
objeto de compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.
Dispositivos Legais: CF, art. 149, § 2o, I, incluído pela EC no 33, de 2001;
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.930 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970827/2016-43
6
Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, § 3o, e art. 5o, caput e §§ 1o e 2o; Lei no 10.865, de
2004, art. 15; Lei no 11.033, de 2004, art. 17; Lei no 11.116, de 2005, art. 16; e IN
RFB no 1.717, de 2017, art. 45, II e § 1o.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e
de serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem ser
utilizados no desconto de débitos da Cofins, poderão ser objeto de compensação
ou de ressarcimento ao final do trimestre.
Dispositivos Legais: CF, art. 149, § 2o, I, incluído pela EC no 33, de 2001;
Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 3o, e art. 6o, caput e §§ 1o e 2o; Lei no 10.865, de
2004, art. 15; Lei no 11.033, de 2004, art. 17; Lei no 11.116, de 2005, art. 16; e IN
RFB no 1.717, de 2017, art. 45, II e § 1o.
Segue parte da fundamentação constante da aludida SC:
13. A consulta diz respeito à possibilidade de compensar ou ressarcir os valores
dos créditos relativos à aquisição de bens importados utilizados em produtos
destinados à exportação.
14. Primeiramente cabe mencionar a imunidade às contribuições sociais das
receitas decorrentes de exportação estabelecida pelo inciso I do § 2o do art. 149
da Constituição Federal, incluída pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de
dezembro de 2001:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata
o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela
Emenda Constitucional no 33, de 2001) [sem grifo no original]
15. Repetem essa norma constitucional o art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, e o art.
6o da Lei no 10.833, de 2003, que determinam a não incidência, respectivamente,
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre as receitas decorrentes das
operações de exportação. A fim de dar materialidade à imunidade, os mesmos
dispositivos autorizam a compensação com outros tributos e o ressarcimento em
dinheiro dos créditos vinculados a essas operações de exportações. Transcreve-se
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.930 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970827/2016-43
7
o art. 6o da Lei no 10.833, de 2002, de igual redação ao art. 5o da Lei no 10.637, de
2002:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação
a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o
disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação. [sem grifo no original]
16. Há que se esclarecer que a Lei no 10.637, de 2002, e a Lei no 10.833, de 2003,
anteriores à instituição da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação, apenas previam a possibilidade de desconto de créditos em relação à
aquisição de bens e serviços de pessoa jurídica domiciliada no País. Assim, o
disposto no art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 6o da Lei no 10.833, de
2003, só é aplicável às aquisições feitas no mercado interno. Veja-se o § 3o do art.
3o da Lei no 10.833, de 2002:
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei. [sem grifo no original]
17. Já com relação às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)
ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, determinou o
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.930 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970827/2016-43
8
art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, que os créditos vinculados a essas vendas
podem ser mantidos. Além disso, determinou o art. 16 da Lei no 11.116, de 2005,
que a manutenção desses créditos dar-se-ia por meio da compensação com
outros tributos ou do ressarcimento em dinheiro:
Lei no 11.033, de 2004
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Lei no 11.116, de 2005
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no
art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria. [sem grifo no original]
18. Observe-se que, no caso do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, não são
somente os créditos relativos a aquisições de pessoas jurídicas domiciliadas no
País que podem ser compensados ou ressarcidos. Também estão incluídos os
créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, que são os relativos à importação de
bens e de serviços.
19. A questão que exsurge é se a imunidade à exportação pode ser entendida
como um caso de não incidência. Este é, sem dúvida, o caso. Isso porque o art. 5o
da Lei no 10.637, de 2002, e o art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, ao referirem-se às
operações de exportação, estabelecem que não incidem a Contribuição para o
PIS/Pasep e a Cofins sobre essa receita, de modo que se está literalmente
tratando de um caso de não incidência das contribuições.
20. Como consequência, é aplicável às operações de exportação a disciplina do
art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, de modo que os créditos relativos à importação
de bens e de serviços vinculados a operações de exportação são passíveis de
compensação com outros tributos e de ressarcimento em dinheiro, nos termos do
art. 16 da Lei no 11.116, de 2005. Vale dizer, podem os créditos ser compensados
ou ressarcidos ao final de cada trimestre.
21. Tais determinações legais são reproduzidas pelo art. 45 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, que revogou a Instrução
Normativa no 1.300, de 20 de novembro de 2012, citada pelo consulente. O
dispositivo autoriza a compensação e o ressarcimento para os créditos do art. 15
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.930 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970827/2016-43
9
da Lei no 10.865, de 2004, vinculados a vendas com não incidência das
contribuições:
Art. 45. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto
de débitos das respectivas contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento ou
compensação, se decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o
exterior, da prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior cujo pagamento represente ingresso de divisas, e das
vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação;
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência;
III - às receitas decorrentes da produção e comercialização de álcool, inclusive para
fins carburantes, nos termos do § 7o do art. 1o da Lei no 12.859, de 10 de setembro
de 2013; ou IV - às receitas decorrentes da produção e comercialização dos
produtos referidos no caput do art. 3o da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de
2000, nos termos do seu § 4o.
§ 1o O disposto nos incisos II a IV do caput aplica-se aos créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação apurados na forma do art.
15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.
§ 2o O disposto no inciso III do caput aplica-se exclusivamente aos créditos
apurados entre 11 de setembro de 2013 e 31 de dezembro de 2016.
§ 3o O disposto no inciso IV do caput aplica-se exclusivamente aos créditos
apurados a partir de 1o de março de 2015 pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime
especial de que trata o art. 3o da Lei no 10.147, de 2000. [sem grifo no original]
22. Por fim, em que pese não seja caso de interpretação de legislação tributária,
cabe mencionar que, para fins de solicitação de compensação ou de
ressarcimento, os créditos relativos à aquisição de produtos importados
vinculados a exportações podem ser informados em PER-DCOMP como créditos
do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, vinculados a vendas com não incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Conclusão
23. Diante do exposto, soluciona-se a consulta respondendo ao interessado que
os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e
de serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem ser
utilizados no desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
poderão ser objeto de compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.
(...)
Com efeito, conforme a fundamentação acima transcrita, os créditos do art. 15 da
Lei 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e de serviços e vinculados a operações de
exportação, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos da Contribuição para o
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.930 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970827/2016-43
10
PIS/Pasep e da Cofins, poderão ser objeto de compensação ou de ressarcimento ao final do
trimestre.
Dessa forma, reverto as glosas efetuadas pela autoridade fiscal referentes aos
créditos de importação vinculados à receita de exportação, ficha 06B dos Dacons, referentes aos
meses de julho de 2011 (R$ 473.392,10) e setembro de 2011 (R$ 949.745,56).
Mantenho a glosa referente ao mês de agosto de 2011 (R$ 714.238,29), em razão
da não comprovação da receita de exportação desse mês, conforme a fundamentação abaixo
transcrita.
Créditos da contribuição ao PIS/Pasep referentes a aquisições no mercado interno
vinculados à receita de exportação
Quanto aos créditos da contribuição ao PIS/Pasep referentes a aquisições no
mercado interno vinculados à receita de exportação, houve o indeferimento desse crédito em
razão da não comprovação da receita de exportação do período (07/2011 a 09/2011), conforme a
fundamentação constante do despacho decisório:
Passe-se a analisar a Ficha 06A da DACON, utilização de créditos de PIS/PASEP na
exportação com aquisições no mercado interno. Relativo ao período de
apuração, não há qualquer registro de transação de comércio exterior realizada
pelo contribuinte, de acordo com o relatório retirado dos sistemas aduaneiros da
RFB, que apresenta os registros de exportação do contribuinte, sendo que
nenhum deles fora datado dentro do período de apuração em questão (07/2011 a
09/2011), o qual leva à glosa dos créditos da Ficha 06A, resumido na tabela
abaixo: (destaques nosso)

Nesse tópico, a recorrente sustenta que a DRJ inovou ao apresentar fundamentação
não apresentada pela autoridade fiscal competente para análise do crédito pleiteado por ela,
referente a não comprovação do ingresso de divisas no país concernente às receitas de
exportação informadas nos Dacons.
Com razão a recorrente.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.930 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970827/2016-43
11
A autoridade fiscal competente para a análise do pedido de ressarcimento aduziu
que no período de apuração do crédito “não há qualquer registro de transação de comércio
exterior realizada pelo contribuinte”, de acordo com o “relatório extraído dos sistemas
aduaneiros da RFB, que apresenta os registros de exportação do contribuinte”.
Ao final, concluiu que o ressarcimento deve ser indeferido, em razão da “não
possibilidade de ressarcimento de créditos vinculados à exportação de bens importados e a não
comprovação de efetiva exportação dos bens que deram créditos pela aquisição no mercado
interno”, conforme consta do Termo de Informação Fiscal (fl. 118).
Constata-se que a fundamentação referente à não comprovação da efetiva
exportação se limitou à consulta efetuada no sistema informatizado, referente à exportação de
bens, não se referindo à prestação de serviços à pessoa jurídica domiciliada no exterior.
Na impugnação, a recorrente asseverou que não se trata de exportação de bens e
sim de exportações de serviços, apresentou cópias das Notas Fiscais de Serviços Eletrônica (NFSe)
emitidas, contendo como tomadora de serviços pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, e
memórias de cálculo das receitas de exportação informadas nos Dacons.
A DRJ, ao julgar a impugnação, entendeu que o ressarcimento deve ser indeferido
porque não foi comprovada a efetiva exportação de serviços no mês de agosto e também porque
não foi comprovado o ingresso de divisas no país mediante a apresentação dos respectivos
contratos de câmbio:
Há de se observar que a Manifestante não apresentou documentação que
comprovasse, integralmente, a efetiva exportação de serviços (refiro-me à lacuna
probatória do mês de Agosto) e nem o ingresso de divisas no país, mediante a
apresentação dos respectivos contratos de câmbio em conformidade com a
legislação monetária e cambial vigente.
Entendo que a DRJ inovou ao apresentar nova exigência consistente na
comprovação de ingresso de divisas no país, o que é inaceitável, já que a competência para análise
do crédito pleiteado é da autoridade fiscal da Unidade de Origem, não podendo a DRJ apresentar
nova exigência não considerada pela autoridade fiscal, ainda mais sem dar a oportunidade de a
interessada comprovar tal exigência.
A DRJ poderia ter convertido o julgamento em diligência, para a autoridade fiscal
analisar as notas fiscais de prestação de serviços a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior,
apresentadas juntamente com a impugnação, com vistas à comprovação das receitas de
exportação informadas nos Dacons no período de julho a setembro de 2011, e não analisar os
documentos e apresentar nova exigência para fundamentar o indeferimento do crédito.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.930 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970827/2016-43
12
Logo, entendo que a apresentação de nova fundamentação pela DRJ para o
indeferimento do crédito pleiteado fere o princípio da legalidade, já que, conforme a legislação
pertinente, não tem competência para decidir acerca do crédito pleiteado e sim tão somente
julgamento da impugnação com base na provas apresentadas nos autos. Ademais, com a nova
fundamentação, há inequívoco cerceamento ao direito de defesa da interessada, que não poderá
contestar esse novo fundamento, comprovação do ingresso de divisas no país, apresentado
somente pela DRJ, perante a primeira instância administrativa, ou seja, a própria DRJ.
As notas fiscais de prestação de serviços a pessoas jurídicas domiciliadas no
exterior, referentes aos meses de julho de 2011 e de setembro de 2011, as memórias de cálculo
das receitas desses meses e as cópias dos Dacons, documentos esses apresentados pela
recorrente juntamente com a manifestação de inconformidade, às fls. 120-225, são provas
suficientes para evidenciar as receitas de exportação informadas nos Dacons atinentes aos meses
de julho de 2011 e de setembro de 2011 e, por conseguinte, impõe-se a reversão das glosas de
créditos da contribuição ao PIS/Pasep referentes a aquisições no mercado interno vinculadas à
receita de exportação (Ficha 06A dos Dacons) dos meses de julho de 2011 (R$ 226.390,51) e de
setembro de 2011 (R$ 1.142.753,03).
Quanto à glosa de crédito da contribuição ao PIS/Pasep referente a aquisições no
mercado interno vinculadas à receita de exportação atinente ao mês de agosto de 2011, correta
a decisão recorrida, uma vez que não houve a comprovação da receita de exportação desse mês
informada no Dacon. De fato, não fora apresentada nenhuma nota fiscal de prestação de serviço à
pessoa jurídica domiciliada no exterior, emitida em agosto de 2011, e, conforme a memória de
cálculo desse mês, apresentada juntamente com a impugnação, houve apenas provisão de receita
de exportação de R$ 404.259,84, certamente referente à receita de exportação de setembro de
2011, conforme nota fiscal de prestação de serviço n. 11, emitida em 15 de setembro de 2011, de
R$ 404.259,84, informada na memória de cálculo desse mês. Seguem cópias de parte da
mencionada memória de cálculo de agosto de 2011 e da supracitada nota fiscal de prestação de
serviço n. 11, emitida em 15 de setembro de 2011:
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.930 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970827/2016-43
13

Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.930 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970827/2016-43
14

Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, e, no
mérito, dou provimento em parte ao recurso voluntário, para reverter as glosas de créditos sobre
as importações e sobre as aquisições no mercado interno, ambas vinculadas à receita de
exportação, salvo as referentes ao mês de agosto de 2011.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 380
DF CARF MF
Original